Tribunal: STJ
Processo: 5006178-33.2022.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916751 - RS(2025/0144316-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TITO NUNES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. REVISÃO
DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO
CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
inexiste coisa julgada ou litispendência – somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 37f3c10d-38b7-4431-989c-b61bf34bb8e9

Documento eletrônico VDA55181577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 37f3c10d-38b7-4431-989c-b61bf34bb8e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916751 - RS(2025/0144316-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TITO NUNES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. REVISÃO
DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO
CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, considerando a fundamentação do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
inexiste coisa julgada ou litispendência – somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TITO NUNES DA SILVA
FILHO contra decisão por mim proferida, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1365-1369).
Pondera a parte agravante que, ao contrário do que ficou decidido, a discussão
referente à ocorrência ou não de coisa
prescinde do reexame de
julgada/litispendência
fatos e provas, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da
Aduz, em
Súmula n. 7/STJ.
suma (fls. 1391-1407):

Com efeito, ficam as partes impossibilitadas de deduzir nova demanda para
rediscutir a lide já decidida (causa de pedir e pedido), ainda que com fundamento
em novos argumentos. Todavia, a existência de nova causa de pedir (fática ou
Documento eletrônico VDA54730291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: e9b35c9f-cb1a-4fcf-aef8-14d8aae9567f

jurídica) não resta preclusa, sendo lícito às partes deduzir nova demanda, ainda que
com o mesmo pedido, pois estar-se-á diante de uma nova ação.
Necessárias foram as considerações, supra, para traçarmos o ponto nodal da
presente argumentação, qual seja, demonstrar não haver tríplice identidade entre as
demandas executivas.
Deste modo, evidente a inocorrência de
julgada.
litispendência/coisa
No caso em análise, a decisão recorrida menciona a existência de coisa
julgada com os autos 0003785.61.2008.4.02.5152, o que não prospera. Conforme se
extrai das cópias dos autos n° 0003785.61.2008.4.02.5152 colacionadas pelo INSS,
o título determinou o pagamento de GDATA E GDASS no percentual de 60%,
sendo os cálculos realizados referentes ao período de
a
12/2003
03/2007.
[...]
Deste modo, o presente feito deve prosseguir pela diferença dos valores
executados na ação no 0003785.61.2008.4.02.5152 e o valor devido na ação no
0012866-79.2008.4.01.3400 (80%), sendo abatidos os valores quitados, ou seja 20%
referente ao período de
a
01/04/2004 01/04/2007.
Tratando-se de
delimitadamente diferentes, inexiste
períodos/parâmetros
duplicidade de execuções.
Patente que não há que se falar em coisa
no caso em
julgada/litispendência
espeque, pois a presente ação compreende
não abarcados pela
períodos/parâmetros
ação indicada como “litispendente”, de modo que o objeto da presente execução não
incide a coisa julgada.
Deste modo, o presente feito deve prosseguir pela diferença dos valores
executados na ação no 50085643420154047201 (60%) e o valor devido na ação no
0012866- 79.2008.4.01.3400 (80%), sendo abatidos os valores quitados, sendo o
que se requer.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1429).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados, não há falar em modificação do
agravado.
decisum
Conforme consignado anteriormente, a Corte
, com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos, concluiu (fls. 1204-1205, sem grifos no original):

[...]
Por fim, não socorre o apelante a tese de que os pedidos formulados na
, já que,
ação individual eram diferentes daqueles formulados na ação coletiva
na verdade, o pleito principal é a percepção da GDASS em paridade com os valores
recebidos pelos servidores da ativa, independente da pontuação aplicada (processo
evento 33, PROCJUDIC2
e processo
5006178-33.2022.4.02.5102/RJ,
fls.25/28
evento 1, ANEXO6​
).
5006178-33.2022.4.02.5102/RJ,
fls.8/13
[...]

Documento eletrônico VDA54730291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: e9b35c9f-cb1a-4fcf-aef8-14d8aae9567f

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que inexiste coisa julgada ou
litispendência – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”). Nessa linha:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPECIALIDADE DO LABOR
EXERCIDO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela decisão impugnada
sobre a existência de coisa julgada, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.620.035/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
29/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
COISA JULGADA E VALIDADE DAS CLÁSULAS DO CONTRATO DE
CONCESSÃO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
[...]
2. As ponderações no sentido da existência de coisa julgada, litispendência
e ausência de vícios nas cláusulas no contrato de concessão foram extraídas da
análise fático-probatória da causa e da interpretação de termos contratuais, atraindo
a aplicação das Súmulas 5 e
verbetes que incidem sobre ambas as alíneas do
7/STJ,
permissivo constitucional.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.841.049/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÀO DA
COISA JULGADA AFASTADA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54730291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: e9b35c9f-cb1a-4fcf-aef8-14d8aae9567f

2. Na forma da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de
provas, aplicando-se o óbice da
‘A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja recurso especial’.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.353.629/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
24/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO.
NULIDADE DE TÍTULOS DOMINIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
SÚMULA
211/STJ.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OFENSA À COISA JULGADA.
LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA 7/STJ.
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL.
LEVANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão de que não há falar em formação de litisconsórcio passivo
necessário com o Estado do Paraná, em ofensa à coisa julgada e em litispendência.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.798.952/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2020,
25/6/2020.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
DNIT.
ENQUADRAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DE
LEI 11.171/2005.
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA REFUTADA
PELA CORTE DE ORIGEM, A PARTIR DAS PREMISSAS FÁTICAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO
SÚMULA 7/STJ.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A inversão conclusão firmada pela Corte de origem, refutando a
configuração de litispendência e coisa julgada - demanda a análise minuciosa dos
elementos configuradores da litispendência entre ações (identidade de partes, de
causa de pedir e do pedido), o que implica, necessariamente, no reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Quanto à tese de prescrição de fundo de direito, como bem pontua o
acórdão recorrido, a parte autora não se volta contra a extinção do DNER, ocorrida
em 2001. A ação busca a correção do enquadramento legal decorrente da
assim, tendo a ação sido proposta em 11.12.2009, não há que se
Lei 11.171/2005,
falar em prescrição de fundo de direito.
3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54730291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: e9b35c9f-cb1a-4fcf-aef8-14d8aae9567f

(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.505.896/SC,
Filho, Primeira Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
12/2/2019,
26/2/2019,
)
25/02/2019.

Portanto, é inviável analisar a tese defendida no apelo nobre, pois é
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas
estabelecidas no acórdão recorrido.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nessa linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de

11/12/2023,
14/12/2023.
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:51
Código de Controle do Documento: e9b35c9f-cb1a-4fcf-aef8-14d8aae9567f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.751 / RS
Número Registro: 2025/0144316-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061783320224025102
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TITO NUNES DA SILVA FILHO
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TITO NUNES DA SILVA FILHO
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 22668723-9cbf-402b-a821-a1849d5bf9b5

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 22668723-9cbf-402b-a821-a1849d5bf9b5